Tribunal: TJES
Processo: 0013687-09.2020.8.08.0725
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013687-09.2020.8.08.0725
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: OZEIAS DE PAULA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO PELA EXECUTADA. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DEPOSITADO E O EFETIVAMENTE DEVIDO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE. MULTA DO ART. 523, §2º, CPC. PRECLUSÃO QUANTO À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
CASO EM EXAME

Cumprimento de sentença. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, alegando ausência de intimação prévia para pagamento do saldo remanescente, o que teria violado seu direito à ampla defesa. Sustentou, ainda, excesso de execução devido à aplicação indevida de juros e atualização monetária, além da taxa de administração.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da preclusão da matéria relativa à taxa de administração. Correta incidência dos juros moratórios e da atualização monetária.

RAZÕES DE DECIDIR

No tocante à taxa de administração, verifica-se que o recorrente não impugnou a sentença proferida na fase de conhecimento, consolidando a decisão e impedindo sua rediscussão nesta fase processual, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC.

Quanto à incidência dos juros moratórios, a decisão que determinou a restituição imediata dos valores ao exequente alterou o termo inicial da contagem dos juros, que passaram a incidir desde o dia seguinte ao vencimento da obrigação, conforme o princípio da gravitação jurídica.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A taxa de administração fixada em sentença não pode ser rediscutida em sede de cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. Os juros moratórios incidem desde o vencimento da obrigação, conforme determinação judicial de restituição imediata, ainda que não expressos no acórdão, diante do princípio da gravitação jurídica.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 505, 507 e 523, §2º.

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-GO, AI 03584250620188090000, Rel. Kisleu Dias Maciel Filho, julgado em 10/12/2018.

TJ-MT, AI 00766292320098110000, Rel. Dr. Cirio Miotto, julgado em 12/05/2010.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0013687-09.2020.8.08.0725

RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA RECORRIDO: OZEIAS DE PAULA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO PELA EXECUTADA. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DEPOSITADO E O EFETIVAMENTE DEVIDO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE. MULTA DO ART. 523, §2º, CPC. PRECLUSÃO QUANTO À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
CASO EM EXAME

Cumprimento de sentença. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, alegando ausência de intimação prévia para pagamento do saldo remanescente, o que teria violado seu direito à ampla defesa. Sustentou, ainda, excesso de execução devido à aplicação indevida de juros e atualização monetária, além da taxa de administração.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da preclusão da matéria relativa à taxa de administração. Correta incidência dos juros moratórios e da atualização monetária.

RAZÕES DE DECIDIR

No tocante à taxa de administração, verifica-se que o recorrente não impugnou a sentença proferida na fase de conhecimento, consolidando a decisão e impedindo sua rediscussão nesta fase processual, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC.

Quanto à incidência dos juros moratórios, a decisão que determinou a restituição imediata dos valores ao exequente alterou o termo inicial da contagem dos juros, que passaram a incidir desde o dia seguinte ao vencimento da obrigação, conforme o princípio da gravitação jurídica.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A taxa de administração fixada em sentença não pode ser rediscutida em sede de cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. Os juros moratórios incidem desde o vencimento da obrigação, conforme determinação judicial de restituição imediata, ainda que não expressos no acórdão, diante do princípio da gravitação jurídica.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 505, 507 e 523, §2º.

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-GO, AI 03584250620188090000, Rel. Kisleu Dias Maciel Filho, julgado em 10/12/2018.

TJ-MT, AI 00766292320098110000, Rel. Dr. Cirio Miotto, julgado em 12/05/2010.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente requereu o cumprimento de sentença no valor de R$ 18.799,69 (dezoito mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos), sob a alegação de que o montante depositado pela executada é inferior ao efetivamente devido, além de pleitear a incidência da multa de 10% prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil. Importa destacar que a executada realizou, independente de previa intimação, depósito judicial no montante de R$ 49.801,70 (quarenta e nove mil, oitocentos e um reais e setenta centavos), considerando ser esse o valor devido na execução.

A Contadoria do Juízo, por sua vez, apresentou cálculo atualizado do saldo remanescente da execução, apontando o valor de R$ 25.594,02 (vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais e dois centavos), o qual foi penhorado via SISBAJUD.

A executada impugnou o cumprimento de sentença, argumentando que não foi previamente intimada para efetuar o pagamento do saldo remanescente antes da penhora de seus ativos financeiros. Alegou, ainda, que a ausência de intimação lhe causou prejuízo, uma vez que foi cerceado seu direito à ampla defesa. Também alegou a existência de excesso de execução, considerando a indevida aplicação de juros, atualização monetária e da taxa de administração.

O juízo sentenciante acolheu parcialmente os embargos à execução opostos pela executada, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a impugnação ao cumprimento de sentença para afastar a incidência da multa prevista no artigo 523, §2º, CPC.

Remeta-se o processo à Contadoria deste Juízo para atualização dos cálculos do saldo remanescente da execução, levando em consideração que os parâmetros do cálculo anterior estão corretos, com exceção da incidência da multa prevista no artigo 523, §2º, CPC, e também a ocorrência da penhora de R$25.594,02 SISBAJUD.

JULGO IMPROCEDENTE
a impugnação ao cumprimento de sentença em relação à incidência dos juros moratórios e da taxa de administração.

Irresignado, o executado interpôs o presente Recurso Inominado, argumentando que a decisão judicial violou princípios jurídicos e a coisa julgada, pois a sentença original determinava que os juros de mora deveriam ser aplicados apenas a partir do 30º dia após o encerramento do grupo consorcial, e não imediatamente, como calculado pela contadoria. Além disso, aponta que os cálculos apresentados contêm equívocos na dedução da taxa de administração, requerendo o reconhecimento de excesso de execução. Portanto, pugna pela alteração do decisum para acolher integralmente à impugnação apresentada.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95, bem como de acordo com o enunciado nº 143 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais). Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, em observância aos princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais, as questões já apreciadas pelo juízo não podem ser indefinidamente rediscutidas. Tal diretriz encontra respaldo nos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, os quais consagram a imutabilidade das decisões e vedam a rediscussão de matérias já decididas ao longo do processo,
in verbis
:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

No caso concreto, verifica-se que o recorrente não interpôs Recurso Inominado em face da sentença proferida em fase de conhecimento, de forma a anuir a taxa de administração fixada pelo juízo
a quo (
0,1533% sobre cada uma das 33 parcelas efetivamente pagas pelo requerente a título de consórcio
).

Portanto, constata-se que foi assegurado o direito ao contraditório do recorrente, que optou por anuir com o conteúdo decisório, o que acarretou a ocorrência de preclusão, impedindo a rediscussão da matéria (abatimento da taxa de administração proporcional de 5,06% sobre todo o valor adimplido pelo consumidor) e consolidando a decisão proferida.

Nesse sentido dispõe o entendimento adotado pela jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL ANTERIORMENTE PROFERIDA. 1. ?A parte recorrente, ao ter ciência da decisão que lhe impõe um gravame, deve interpor o recurso de agravo de instrumento desde logo, dentro do prazo legal, sob pena de preclusão?. (Precedentes do STJ). INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 2. Na hipótese, atacando o agravante ato judicial que concedeu a tutela de urgência antecipada, conclui-se pela intempestividade recursal, por cuidar de decisão em relação a qual se operou a preclusão temporal. PRECLUSÃO. 3. Por força do disposto no art. 507, do CPC, "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. 3. Não exteriorizada a superveniência de fatos novos, tampouco apresentada argumentação hábil a acarretar a modificação da decisão, cuidando-se de mero inconformismo com o que motivadamente se decidiu, o desprovimento do agravo interno é medida impositiva. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 03584250620188090000, Relator: KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Data de Julgamento: 10/12/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/12/2018).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REITERAÇÃO, POR DESPACHO, DO CONTEÚDO DA DECISÃO ANTERIOR QUE JÁ CONSIGNAVA A DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA EXTRAÇÃO DE MADEIRA NA ÁREA LITIGIOSA - REABERTURA DO PRAZO PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - OCORRÊNCIA - PRECEDENTES - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. - O prazo para a interposição do agravo de instrumento deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame, e não de determinação posterior que simplesmente reitera o conteúdo da decisão anterior; - Assim que tiver ciência da decisão que lhe impõe um gravame, deve a parte recorrente interpor o recurso de agravo de instrumento desde logo, dentro do prazo legal, sob pena de preclusão. (AI 76629/2009, DR. CIRIO MIOTTO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2010, Publicado no DJE 01/06/2010) (TJ-MT - AI: 00766292320098110000 76629/2009, Relator: DR. CIRIO MIOTTO, Data de Julgamento: 12/05/2010, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2010).

Destarte, conclui-se que a matéria recursal, correlata à dedução proporcional da taxa de administração, está preclusa, não podendo ser revisitada.

Ademais, no tocante aos índices de juros e atualização monetária aplicados sobre o montante condenatório, observo que o acórdão proferido em sede de Recurso Inominado, que determinou a imediata restituição dos valores adimplidos pela autora em favor da administradora do consórcio, foi omisso quanto aos índices de juros moratórios e atualização monetária.

Dessa forma, considerando que a atualização monetária possui natureza acessória em relação à obrigação principal de restituição de valores, a modificação dessa atualização impacta diretamente os demais encargos incidentes sobre a condenação. Assim, ainda que o acórdão não tenha explicitamente disposto sobre a incidência dos juros de mora, a determinação de um novo critério para a correção monetária reflete, por consequência lógica, na forma de contagem dos juros. Dessa maneira, infere-se que o julgado acabou por alterar, de maneira implícita, o termo inicial da incidência dos juros de mora, que passam a ser contados a partir do dia seguinte ao vencimento da obrigação de restituir os valores devidos. Esse entendimento decorre da interpretação sistemática da decisão e da necessidade de manter a coerência e uniformidade na aplicação dos consectários legais, evitando contradições no cumprimento da obrigação fixada.

Portanto, coaduno integralmente com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante:

Sustenta a impugnante que os juros de mora devem incidir apenas a partir do 30º dia após o encerramento do grupo consorcial. Contudo, o referido regramento dos juros de mora era aplicável à sentença originária, que havia determinado que a restituição dos valores deveria ocorrer somente após o 30º dia após o encerramento do grupo consorcial. Essa sentença, entretanto, foi reformada, para determinar que a restituição dos valores seja realizada de forma imediata. Pelo princípio da gravitação jurídica, segundo o acessório segue a sorte do principal, e sendo a atualização monetária questão acessória à condenação à restituição de valores, o acórdão acabou por, ainda que não tenha expressamente previsto assim, alterar também a incidência dos juros de mora a partir do dia seguinte ao da obrigação de restituir os valores. Dessa forma, não procede a pretensão da impugnante de que a incidência de juros dos cálculos da Contadoria estaria equivocada. Quanto à alegação de erro na aplicação da taxa de administração, não merece prosperar a pretensão da impugnante. Isso porque a taxa de administração que se permitiu ser deduzida foi de e não de 5,06% conforme pretende a impugnante. Houve aqui um equívoco da impugnante, pois a incidência da taxa de 0,1533% sobre cada parcela não permite a soma desses percentuais e sim a incidência individualizada desse percentual sobre cada parcela, o que gerará uma taxa total de 0,1533% sobre todo o montante pago.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)